Tribunal: TJSP
Processo: 1020789-48.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELCAÇÃO – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – Tema no. 272, do Eg. STJ – Infrações relativas ao recebimento de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal hábil - Ausência de prova de que a circulação da mercadoria ocorreu – Inaplicabilidade do Tema ao caso concreto - Manutenção do julgado, nestes termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020789-48.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado FASHION WEEK CONFECÇÕES DE MODAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o decidido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020789-48.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação:
1020789-48.2017.8.26.0053
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: FASHION WEEK CONFECÇÕES DE MODAS LTDA.
Comarca: SÃO PAULO
Voto no:
14.818 th*
Dr. Luís Eduardo Medeiros Grisolia
RECURSO
DE
APELCAÇÃO

JUÍZO
DE
READEQUAÇÃO Tema no. 272, do Eg. STJ Infrações
relativas
ao
recebimento
de
mercadorias
desacompanhadas de documento fiscal hábil - Ausência
de prova de que a circulação da mercadoria ocorreu
Inaplicabilidade do Tema ao caso concreto - Manutenção
do julgado, nestes termos.
Adotado o relatório de fls. 768/769, acrescenta-se que o
v. acórdão deu provimento ao recurso da Fazenda, reformando a r. sentença
que julgou procedente a ação anulatória do auto de infração e imposição de
multa n. 4.020.503-4, que se deu em razão de creditamento indevido com
base em entrada de mercadorias no estabelecimento comercial, sem atender às
condições previstas no item 3, do § 1o, do artigo 59, do RICMS.
Irresignada, a autora interpôs recurso especial (fls.
780/811), com apresentação de contrarrazões a fls. 853/866.
A fls. 867, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
razão do julgamento de mérito do Recurso Especial n. 1.148.444/MG, Tema
n. 272/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020789-48.2017.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Em decorrência do julgamento de mérito do REsp no.
1.148.444/MG (Tema n. 272/STJ) retornaram os autos para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão.
É caso de manutenção do julgado.
Isto porque, de acordo com o julgado no REsp no.
1.148.444/MG, apenas a efetiva ocorrência da operação e a boa-fé do
comprador afastam a infração relativa às aquisições de mercadorias de
empresa que foi declarada inidônea.
Todavia, a referida decisão não se aplica ao caso, eis que
a autora não logrou a comprovar documentalmente que as mercadorias deram
entrada ou saída em seu estabelecimento comercial.
Portanto, nada há que se readequar, mantendo-se o
decidido anteriormente.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do NCPC, mantém-se o decidido,
devendo esta decisão integrar o v. acórdão n. 13.686.
SILVIA MEIRELLES
Relatora